Tribunal: STF
Processo: ARE 1487797
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 64, fls. 8-9):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA PRETENSÃO INICIAL FORMULADA NA ACP. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram rejeitados (Doc. 81).



    No RE (Doc. 89), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GENILDA SILVA DE MORAIS alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “a sentença e o acórdão, equivocadamente, entenderam pela inexistência de legitimidade ativa para propor a presente execução, sob o argumento de que tal execução somente seria destinada aos segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS” (Doc. 89, fl. 5). 



    Aduz que “a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar o recurso de apelação, deu interpretação divergente do que fora analisado pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, onde firmou-se o TEMA 1.075, NO QUAL FICOU ESTABELECIDO QUE A REDAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, é inconstitucional, e sua redação original foi restaurada” (Doc. 89, fl. 3).



    Afirma que “aplicar um efeito extensivo ao título executado, impondo uma limitação que não existe, não apenas violaria a coisa julgada consolidada, mas também resultaria na aplicação de uma interpretação já declarada inconstitucional” (Doc. 89, fl. 16). Isto porque, “em se tratando de um direito difuso que busca a reparação de danos causados a uma coletividade em todo o país, não faz sentido concluir que o Ministério Público, ao ajuizar inúmeras Ações Civis Públicas sobre o mesmo tema, tivesse a intenção de beneficiar apenas aqueles que se encontravam na Comarca de Três Lagoas” (Doc. 89, fl. 16). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 98).



    No Agravo (Doc. 105), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 89, fls. 8-9):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: 



    A Recorrente, em obediência aos ditames do ART. 1.035, § 2º, DO CPC9 C/C ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL10, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    Nota-se que a questão possui relevância econômica e jurídica em face do jurisdicionado, já que se trata de tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, Tema 1.075, no qual ficou estabelecido que a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 seria inconstitucional, pois a ação civil pública não está submetida a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo. Veja-se: 



    […]



    Portanto, preenchido os requisitos da repercussão geral, nos termos do Art. 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 64, fls. 3-9):



    “Pretende a apelante que, em razão da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 declarada pelo STF no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075 da Repercussão Geral), a coisa julgada oriunda da ACP nº 0000741-49.2003.4.03.6003 seja executada em seu favor. 



    Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, a ação civil pública ora discutida foi proposta pelo MPF visando estritamente a revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, conforme se infere da petição inicial correspondente, senão vejamos: 



    […]



    Com efeito, a despeito de o dispositivo da sentença da ação coletiva não trazer comando expresso limitando territorialmente o seu alcance, em face do princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, há de se compreender que a coisa julgada oriunda da ação coletiva restou formada dentro dos limites postulados na inicial, inexistindo respaldo para que se estenda a eficácia do título judicial de modo a permitir a sua execução pela apelante, que incontroversamente não é domiciliada no município de Três Lagoas/MS. 



    Evidente, portanto, a ilegitimidade ativa da apelante.”



    Verifica-se que as alegações da recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, segundo o qual a ação foi proposta em favor apenas dos segurados domiciliados em Três Lagoas/MS. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente